Tribunal: TJMMG
Processo: 0002878-38.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - OFENSA AO ART. 676 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - PROVIMENTO NEGADO.
- Demonstrado que o réu simulava, em ambiente militar e perante seus pares, um estado de saúde mental mais grave do que de fato o acometia, induzindo a Administração Militar em erro e obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, resta configurada a figura típica delitiva prevista no artigo 251, "caput", do Código Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002878-38.2018.9.13.0003 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 27/05/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – OFENSA AO ART. 676 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – PROVIMENTO NEGADO. - Demonstrado que o réu simulava, em ambiente militar e perante seus pares, um estado de saúde mental mais grave do que de fato o acometia, induzindo a Administração Militar em erro e obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, resta configurada a figura típica delitiva prevista no artigo 251, "caput", do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Rosenil Trindade Gomes Sandim, curadora Andréa Cristina Helvécio de Carvalho e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau nos seus exatos termos. Ficou vencido o desembargador Jadir Silva, relator, que deu provimento ao recurso de apelação, para absolver o Cabo PM Rosenil Trindade Gomes Sandim da imputação do delito de estelionato (art. 251 do Código de Penal Militar), por considerar que não há provas da existência do fato, nos termos do art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, revisor. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Rosenil Trindade Gomes Sandim, Cabo PM, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que o condenou a 2 (dois) anos de reclusão pela prática do delito de estelionato (art. 251 do CPM). Originam-se os autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, datada de 7 de novembro de 2018, contra o número 127.643-5, Cabo PM Rosenil Trindade Gomes Sandim, como incurso nas sanções dos artigos 251 (estelionato) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (fls. 01-A/01-B – Evento 3 – DENUNCIA2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a denúncia: Durante o período compreendido entre outubro de 2016 até a presente data, em São João Del Rey/MG, o denunciado obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante meio fraudulento. Ainda, fez inserir em documento particular declaração falsa, com fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Em outubro de 2016, o denunciado foi comunicado disciplinarmente em razão de, quando em serviço como Telefonista na recepção de sua respectiva Unidade da PM, ter deixado de proceder conforme as normas internas da corporação, e ainda, proferido ameaças contra seu superior hierárquico. A partir de então, deixou de prestar suas atividades laborais, apresentando reiterados atestados de licenças de saúde, simulando quadro clínico de incapacidade física, com o intuito de obter vantagem indevida. Em 17 de março de 2017, o denunciado foi periciado pela JCS, situação em que se apresentou barbado, com os cabelos compridos e não manteve nenhum contato, seja visual ou verbal, com os peritos presentes. Durante a avaliação pericial, seu irmão disse que o denunciado “encontra-se completamente dependente de terceiros para todos os afazeres da vida diária, inclusive cuidados com a higiene pessoal”, e ainda, que “só fica em casa e não realiza nenhuma atividade produtiva, necessitando de seus cuidados 24 horas por dia”. Por meio dos atestados médicos, constatou-se que o denunciado apresenta quadro depressivo psiquiátrico bipolar, tornando medicamentos para problemas psicológicos, e acompanhamento psiquiátrico. Dentre as dispensas médicas, verifica-se que o militar possui em seu histórico transtornos psicológicos como ansiedade, depressão variações de humor e transtorno bipolar, apresentando alto risco par sim mesmo e para terceiros. Em 05 de setembro de 2017 o denunciado compareceu ao laboratório do hospital, bem vestido e agindo normalmente, para realizar exame de sangue, no intuito de se verificar a dosagem da substância lítio presente em seu sangue. No entanto, recusou-se, demonstrando-se agitado e resistente. Sendo assim, foram emitidos, em diversos períodos até a presente data, pareceres de licença-saúde para recuperação, que expunham a necessidade de afastamento do denunciado. Ocorre que o denunciado foi visto em situações em que apresenta comportamento incompatível com a condição apresentada por ele para concessão de licença médica. Isso porque, nas referidas situações, o denunciado, de forma contrária ao que afirma seu irmão durante a perícia médica, não necessitou de auxílios para desempenhar tarefas da vida cotidiana, por exemplo, para dirigir veículo automotor. O denunciado apresentou mudança de comportamento nas situações em que foi visto caminhando na rua, por colegas militares, alterando suas feições, olhando para baixo, e, inclusive, parando de rir. Ainda, foi visto em situações em que se encontrava utilizando trajes normais, aparentando agir normalmente, andando sozinho e pilotando uma motocicleta. Ainda, em 26 de outubro de 2017, conversou com vizinhos, em frente a sua residência, gesticulando e interagindo, e acariciando uma criança que estava presente. Em seguida, montou uma motocicleta Honda Titan KS, colocou o capacete, deu partida duas vezes e deslocou-se rapidamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No dia seguinte, saiu de casa e subiu um escadão e um barrando de difícil acesso, que exigem esforço físico e habilidade. Mais tarde, praticou atividade física de corrida. Foi verificado, portanto, que nos períodos em que gozava de licença saúde, o denunciado realizava atividades normais da vida cotidiana, como andar sozinho pelas ruas, pilotar motocicleta, correr, tarefas compatíveis com os serviços prestados pela Polícia Militar. Apesar disso, as simulações realizadas pelo denunciado durante as perícias na Junta Central de Saúde foram suficientes para que obtivesse licença das atividades laborais de outubro de 2016 até a presente data. Neste período, embora não exercesse suas funções no 38º BPM, em São João Del Rey/MG, percebeu todas as remunerações indevidamente. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 251 (estelionato) e 312 (Falsidade Ideológica), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2018 (fl. 176 – Evento 3 – PROCJUDIC6, página 4). A testemunha civil arrolada pela acusação, senhora Ednea Aparecida de Freitas do Nascimento, foi inquirida por meio de carta precatória (fls. 200/223verso - Evento 3PROCJUDIC6, páginas 37/64). As testemunhas militares arroladas pela acusação – 3º Sgt PM Wagner Antônio Gomes, Sub Ten PM Sandra Mara dos Santos Rodrigues e 2º Sgt PM Marcelino dos Santos –, foram inquiridas através de gravação eletrônica, áudio e vídeo, salvas em mídia e juntadas no Evento 4 (fls. 230/233verso – Evento 3 – PROCJUDIC6, páginas 75/77verso). O interrogatório do acusado foi realizado em 16 de setembro de 2019 (fls. 252/254 – Evento 3 – PROCJUDIC8, páginas 9/12). A pasta médica do acusado foi juntada nas fls. 262/278verso – Evento 3 – PROCJUDIC8, páginas 26/58). Em sessão de julgamento realizada em 5 de março de 2020, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar, à unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Cb PM Rosenil Trindade Gomes Sandim pela prática do crime previsto no art. 251 (estelionato), absorvendo-se o crime previsto no art. 312, ambos do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do benefício do “sursis” penal (fls. 302/305 – páginas 95/98 do Evento 3 – PROCJUDIC8). A sentença de fls. 325/333 (Evento 3 – PROCJUDIC8, PÁGINAS 121/129) foi lida em 22 de janeiro de 2019 (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7). A defesa interpôs recurso de apelação (fl. 348, Evento 5 – PET1). Em suas razões recursais (Evento 25 – APELAÇÃO1), arguiu, preliminarmente, a nulidade por deficiência da defesa técnica, aduzindo que a defesa foi intimada para apresentar rol de testemunhas, à fl. 246, conforme aduz o artigo 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, quedando-se, porém, inerte; que, contudo, quando da intimação com base no artigo 427 do mesmo Codex, realizou pedido para oitiva do médico do apelante, o qual foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 indeferido pela Meritíssima Juíza a quo. Disse que, após, a defesa foi intimada, à fl. 253v, para apresentar as alegações escritas, conforme dispõe o artigo 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), também tendo-se quedado inerte. Sustentou que, em um processo superior a 300 folhas, cuja tese defensiva tem como base o teor de vários laudos, exames e relatórios médicos, não poderia, nem deveria ter realizado suas alegações de forma oral. Citou como precedente expresso a Apelação n. 0000111-06.2010.7.01.0101, de relatoria do Ministro Luís Carlos Gomes Mattos, julgamento realizado em 1º/07/2016, publicado em 05/08/2016; em que o colendo Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que a presença das alegações escritas constitui passo indispensável à instrução processual, ao passo que tal inobservância formal implica nulidade, devendo-se anular todos os atos posteriores à fase de sua apresentação. Aduziu que o procedimento correto que deveria ter sido praticado pela defesa seria o pedido de prazo, com vistas dos autos, para apresentação das alegações escritas. Sendo assim, invocou o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, conforme redação da Súmula 523, de que a deficiência da defesa constituirá nulidade, uma vez que houver prova de prejuízo para o réu. Sendo assim considera que são patentes as diversas falhas da deficiente defesa, trazendo prejuízo ao apelante. Em uma segunda preliminar, invocou o cerceamento de defesa, considerando que não foi deferido o pedido de oitiva do médico psiquiatra Dr. Hugo de Paiva Teixeira Júnior, CRM/MG 21.871, sob o fundamento de que “não parece ser necessária a oitiva do médico”, uma vez que a pasta médica do apelante bastaria para formar um juízo sobre sua patologia (fl. 281). Suscitou que tal indeferimento constitui uma clara afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto a oitiva tem total relevância para provar ser um quadro clínico de muitos anos, possuindo a testemunha competência técnica para explicitar sobre a patologia em questão, os remédios prescritos, bem como os efeitos que poderiam causar ao apelante, capturados nas filmagens dos autos. Alegou, ainda, que poderia aclarar se o apelante poderia estar simulando, ou não; quais seriam os sintomas esperados, etc. Salientou que o egrégio Conselho Permanente de Justiça entendeu que o médico do apelante não poderia ser ouvido como perito, com fulcro no Código de Ética Médica (fl. 253), e que, se a parte quisesse, deveria requerer a nomeação de um psiquiatra forense, ex officio, para realizar uma perícia, caso realmente pretendesse saber o que de fato aconteceu, um perito imparcial. Alegou ofensa ao art. 676 do Código de Processo Penal Militar, tendo em vista que o representante do Ministério Público ofereceu a exordial acusatória em 07/11/2018, os autos somente foram recebidos em 09/11/2018, e o RMP fez carga dos autos em 06/11/2018, conforme se vê da fl. 175. Disse que, ainda que se alegue ser prazo impróprio, por se tratar de inicial acusatória, que, conforme o devido processo legal, serve de base para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 toda a defesa do acusado, deve-se seguir a formalidade, não podendo trazer prejuízo ao apelante. No mérito, alegou a ausência de prova de que o irmão do apelante tenha proferido as palavras que motivaram a expedição do Ofício n. 069/2017, da Junta Central de Saúde, e disse que resta a palavra dos integrantes da referida Junta contra a palavra do senhor Rogério, irmão do apelante. Argumentou que não houve o cuidado de ser juntado algum termo escrito ou gravação sobre tal depoimento em que constassem tais palavras; que nem mesmo o Ministério Público arrolou os integrantes da Junta Central de Saúde ou pretendeu a oitiva destes para dizerem quais as palavras que traziam a ideia de incapacidade do apelante. Sustentou que, em nenhum momento, o apelante ou mesmo seu irmão aduziram que ele – o militar – era incapaz e necessitava de um curador; e que é fato reconhecido, inclusive pelo egrégio Conselho a quo, ser o apelante possuidor de um quadro clínico-patológico desde 2003, encontrando-se desde então em tratamentos médicos, uma vez que frequentemente apresenta crises e surtos psicóticos; que tal fato também é confirmado pelas testemunhas da acusação e, principalmente, pelos relatórios médicos, que, ao seu ver, foram ignorados pelo Conselho de Justiça a quo. Destacou o contido no relatório médico elaborado pelo Doutor Hugo Teixeira, às fls. 318/323, sobre o quadro clínico do apelante, diagnosticado com as doenças do Código de Identificação de Doenças – CID 10, de F13 - Transtornos mentais e comportamentais, F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica; F31 - Transtorno afetivo bipolar, F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos, F41 – Ansiedade, F41.1 - Ansiedade generalizada, F41.2 - Ansiedade e depressão, F43.2 - Transtorno de adaptação, e F44 - Transtornos dissociativos ou de conversão. Teceu comentários específicos acerca do comportamento do apelante como consequência do quadro clínico apontado. Asseverou que o quadro se agrava principalmente quando o apelante adentra qualquer instituição militar, bem como avista uma viatura ou até mesmo policiais militares, fato que acarreta uma mudança comportamental evidente, inclusive crises e surtos psicóticos, conforme restou claro nos autos. No tocante às filmagens realizadas no curso do procedimento investigatório, disse que são vídeos fragmentados e editados, feitos em uma apuração que está muito aquém de uma verdadeira investigação policial; que, em um vídeo, é mostrada a ida do apelante à perícia na Junta Central de Saúde, no dia 21/08/2017, em deslocamento realizado por meio de táxi, em que, na própria narrativa do quadro sinóptico (fl. 11) consta que o apelante, do lado de fora, apresentava olhar fixado ao chão e vago, caminhando lentamente e sempre seguindo o primeiro acompanhante (irmão); e que o apelante não foi visto se comunicando efetivamente ou interagindo com alguém, tampouco manuseando impressos ou aparelhos eletrônicos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Indagou por que, se ele sabia que estava sendo seguido, teria feito a encenação proposital para o vídeo e logo próximo ao endereço da Junta Central de Saúde. Aduziu que, nas filmagens em que estava interagindo com pessoas e pilotando sua motocicleta, estava sob efeito de lítio, ou seja, estava controlado, de maneira que, ainda que de forma limitada, conseguia realizar tais tarefas; e que isso não significava estar apto ao retorno de suas atividades laborais. Ainda nesse ponto, salientou que estava em uso de vários medicamentos tais como Carbolitium, Resperidona, Quetros, Alprozolam e Amplictil, cujos efeitos químicos e biológicos alteram a estabilidade do humor, a razão, as emoções, os sentidos e as suas reações. Frisou que não havia qualquer determinação expressa, seja pelo seu médico, seja pelos peritos da Junta Central de Saúde, de que o apelante estaria proibido de interagir, de praticar atividade física ou pilotar sua motocicleta; que, ao contrário, conforme constou expressamente nos relatórios médicos (fls. 318/323), para tratar de sua patologia, seria de suma importância que o apelante tentasse se ressocializar, bem como praticar atividades físicas, a fim de tratar da depressão e dos demais problemas físicos (colesterol, triglicérides, etc.). Alegou que o apelante não é incapaz, em momento algum ele ou seu irmão fizeram tal alegação. Sustentou que não se vislumbra dolo algum para que tenha praticado alguma simulação ou exacerbação dos sintomas da patologia. Teceu comentários sobre as filmagens realizadas no período de 25/10/2017 a 28/10/2017, alegando, à síntese, que as imagens somente demonstram que o apelante estaria tentando seguir recomendação médica, tentando se reestruturar para voltar às suas atividades laborais, conforme por ele pretendido. Arguiu que tudo demonstra a perseguição sofrida por ele, considerando que parte da polícia castrense não quer que um militar que adquiriu problemas de saúde após a entrada em sua Corporação ali permaneça. Alegou, ainda, que o apelante foi condenado pelo crime de estelionato por supostamente ter simulado ou exagerado nos sintomas, o que contraria todos os médicos que atestaram, elaboraram relatórios e realizaram laudos completos, com o histórico real do apelante. Sustentou que o apelante passou por várias perícias na JCS e em todas foi constatada a sua patologia. Ressaltou que, até a data do protocolo do recurso de apelação, o militar encontra-se dispensado de serviço, pela própria JCS, ou seja, foi reconhecido que ele não se encontra em boas condições para o trabalho ostensivo (Ofício n. 069/2017 da JCS. Trouxe informações sobre a sua carreira, questionando como poderia ser considerado péssimo militar, se, mesmo em tratamento psiquiátrico, conseguiu, no ano de 2014, nota 10 (dez) em sua Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP); no ano de 2015, nota 9.43 (nove, ponto quarenta e três); no ano de 2016, nota 8.75 (oito, ponto setenta e cinco); no ano de 2020, nota 8.00 (oito) e, ainda, 4 (quatro) notas meritórias, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa, com um conceito B, 31 (trinta e um) pontos positivos. Citou os depoimentos prestados pelas pessoas que aparecem nas imagens citadas na denúncia, declarações prestadas perante oficial cartorário de seus respectivos domicílios, através de escrituras públicas declaratórias e atas notariais: 2° Sgt PM Giovani Marcos de Carvalho (Doc. 11), Cabo PM José Mario Neto (Doc. 13) e a senhora Vitória de Fátima (Doc 23). Disse, também, que atualmente o apelante se encontra dispensado, mas tem laborado no setor administrativo, na cidade de Andrelândia – MG (140ª Cia PM), localizada a aproximadamente 120 km de São João Del Rei – MG, fato que considera evidenciar que o apelante está sendo prejudicado ou punido, visto que foi transferido para outra cidade, longe de sua psicóloga, Dra. Aparecida Mercês, e da família dele. Sustentou a ausência de dolo da prática de estelionato. Invocou precedentes deste Tribunal de Justiça Militar contidos nos julgados da Apelação criminal n. 0003146-73.2010.9.13.0003, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, publicado no DJMe de 16 de dezembro de 2014, e da Apelação criminal n. 0002846-77.2013.9.13.0001, de relatoria do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino. Sobre o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), afirmou que não há nada que comprove que ele teria inserido declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, razão pela qual não há que se falar em aplicar o princípio da consunção ou absorção. Aduziu que não há prova de que ele aderiu às palavras do irmão, na forma narrada na denúncia, existindo somente a palavra dos integrantes da Junta Central de Saúde de que foram inseridas inverdades, porquanto não houve crime-fim, muito menos crime-meio. Argumentou que não houve qualquer laudo que contradissesse as dezenas de laudos, exames, relatórios e atestados médicos, tendo, por diversas vezes a Junta Central de Saúde constatado a sua momentânea incapacidade laborativa, tanto é que, até hoje, o apelante se encontra dispensado. Suscitou a aplicação do princípio do Direito Penal de in dubio pro reo. Registrou que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas se resolvem a favor do acusado” (AgRg no AREsp 63199/MG). Alegou, ainda, que, ausentes os requisitos processuais aptos a proferirem uma convicta condenação, necessária é a reforma da respeitável sentença, com a imediata absolvição do apelante, por justa causa, devido à ausência de provas de que ele tenha praticado o crime em questão ou contribuído para ele, aplicando-se o princípio constitucional in dubio pro reo. Ao final, requereu, em sede liminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que o apelante possa recorrer em liberdade, com aplicação do art. 533 do Código de Processo Penal Militar. No mérito, requereu seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dado provimento ao recurso de apelação para revogar a respeitável sentença de fls. 325/333, sob as preliminares arguidas e, caso não seja este o entendimento adotado pela Câmara Julgadora, seja reformada a decisão recorrida de modo a absolver o apelante dos crimes a ele imputados, quais sejam, os arts. 251 e 312, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, letras “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões recursais (Evento 30 - CONTRAZ1), o ilustre representante do Ministério Público alegou ser insustentável o pedido de nulidade da sentença por deficiência da defesa técnica, em que o recorrente se diz ter sido muito prejudicado em seus direitos porque, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, houve o indeferimento da oitiva do seu médico pela Meritíssima Juíza “a quo” e, além disso, por não terem sido realizadas pela defesa técnica as alegações finais escritas. Sustentou que não houve cerceamento do direito de defesa do recorrente porque, primeiramente, foi dada à defesa técnica a oportunidade de arrolar testemunhas na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (fl. 246), e esta quedou-se inerte. Quanto ao pedido de indeferimento do pedido de oitiva do médico na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, justifica-se no fato de o médico que seria ouvido ser o mesmo profissional que elaborou o documento em que constam todas as percepções médicas que foram por ele captadas quando das consultas do recorrente, desde 14/02/2010 até a última consulta em seu consultório, em 25/11/2019. Disse que, sendo assim, se o médico relata, neste documento (fls. 308 a 317), todas as suas percepções médicas em relação ao recorrente quando das consultas, não existem razões para que este venha a ser ouvido no processo. Aduziu que os fatos percebidos nas consultas e registrados de forma escrita no documento são os mesmos que ele narraria oralmente no processo, razão pela qual o argumento da Meritíssima Juíza, quando declara que a pasta médica do recorrente era suficiente para formar um juízo sobre sua patologia (fl. 281), se encontra legitimado. No tocante à alegação de cerceamento do direito de defesa do recorrente pelo fato de não terem sido realizadas pela defesa técnica as alegações finais escritas, não encontra êxito porque – como já mencionado acima – foi dada a ela a oportunidade de realizar o procedimento na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar; e, se preferiu se reservar ao direito de apresentá-las, oralmente, na Sessão de Julgamento, nenhum cerceamento de defesa ocorreu. Ressaltou não ser obrigação do Ministério Público proceder à fiscalização da dispensa de prazo legal para apresentação de alegações finais escritas da outra parte, tampouco a dispensa de ofício, como fora alegado na apelação. Reafirmou que incumbe aos advogados do recorrente a responsabilidade de atentarem para todas as fases e os procedimentos do rito processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Concernente à ofensa ao artigo 676 do Código de Processo Penal Militar, trazido à baila pela apelação, quando da alegação de que o ilustre Parquet deveria ter oferecido denúncia no prazo de 24 horas após recebidos os autos, carece do mínimo de sentido por não haver nexo entre as circunstâncias do caso concreto e a posição do referido artigo no CPPM, chegando – até mesmo – a ser inacreditável tal alegação absurda ter sido realizada por um advogado. Alegou que o mencionado artigo se encontra alocado no título “Da Justiça Militar em tempo de guerra”, ou seja, o referido prazo só encontra respaldo nas circunstâncias de tempos de guerra, o que não se evidencia nos tempos atuais. Salientou que o prazo a ser aplicado é o do artigo 79 do Código de Processo Penal Militar, sobretudo àquele referente ao acusado que se encontra solto (o que se evidencia no presente caso); que o prazo para oferecimento da denúncia é considerado impróprio, isto é, o prazo é fixado na lei apenas para servir como parâmetro para a prática do ato pelos juízes e auxiliares da Justiça; e que, como o recebimento dos autos se deu em 06/11/2018 (fl. 175) e a denúncia foi oferecida em 07/11/2018 (fls. 01-A a 01-B), não há que se falar nem mesmo em mera irregularidade do procedimento. No mérito, sustentou que há indícios suficientes para a condenação do recorrente, nos termos do artigo 251 do Código Penal Militar. Disse que não é o intuito do órgão ministerial a discussão se o recorrente se encontra acometido – ou não – por enfermidade que lhe causa mudança rápida de humor; e sim, os fatos apurados nestes presentes autos, com vistas a evidenciar razão (ou não!) à desconfiança da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (JCS PMMG) quando da ocorrência dos acontecimentos. Disse, ainda, que a conclusão da JCS é de que o recorrente tentou simular – num verdadeiro teatro – estado mental mais gravoso do que aquele efetivamente apresentado por ele, no intuito de fazer incorrer em erro a Administração Militar e continuar recebendo seus salários. Enfatizou que tudo começou com a ida do recorrente à JCS em 17/03/2017 para obter licença médica; que, naquela data, o Senhor Rogério (irmão do recorrente) relatou que o militar não realizava qualquer atividade produtiva, permanecia somente em casa e necessitava de cuidados 24 (vinte e quatro horas) por dia, inclusive para fazer necessidades fisiológicas; que, contudo, alguns meses depois, ainda em 2017, imagens do recorrente pilotando moto e conversando e rindo com pessoas nas imediações de sua residência foram obtidas. Destacou o depoimento do 3º Sgt PM Wagner Antônio, em que declarou ter visto o recorrente nas ruas, por duas vezes, este vindo a abaixar a cabeça quando notava a sua presença; que, num dos episódios, em novembro/dezembro do mencionado ano, relatou que viu o recorrente sozinho na rua, conversando com um pessoal, cumprimentando outras pessoas e rindo e que, assim que ele percebeu sua presença, mudou suas atitudes e postura, abaixou a cabeça e não falou mais nada com ninguém. Aduziu que a testemunha ainda relatou que, no mesmo ano, teve a oportunidade de encontrar o recorrente, mais uma vez, no Nais/38º BPM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 momento em ele se encontrava de cabeça baixa, calado e sem cumprimentar ninguém (fls. 98 a 100). Alegou que se evidenciam dois relatos extremamente destoantes num espaço de tempo muito curto, pois, em questão de meses, o recorrente foi da sua invalidez total a uma vida social digna, vindo a mudar de comportamento quando estava em ambiente militar ou quando notava a presença de algum militar. Asseverou que tal desconfiança ganha contornos ainda mais firmes se for levado em consideração o nível de lítio (medicamento utilizado para transtorno bipolar) que se encontrava no sangue do recorrente nas datas relacionadas aos fatos narrados acima. Sobre a contagem de lítio, disse que, em 28/08/2017, se encontrava em 0,96 mEg/L e, em 09/11/2017, em 0,69 mEg/L, sendo o número de referência para indicar presença de lítio em nível terapêutico variável de 0,50 mEg/L a 1,50 mEg/L no sangue do paciente. Salientou não existirem razões para comportamentos tão extremos num espaço de tempo tão curto, porque, com o uso da medicação, era para o recorrente estar – no mínimo – estável; e que a única resposta plausível para os comportamentos tão diferentes nos recintos militares/consultas e nas ruas é a simulação. Argumentou que não existem razões para que a JCS minta sobre a declaração do Senhor Rogério no interior do consultório naquela data; que outros depoimentos também demonstram a discrepância extrema entre os momentos em que o recorrente era visto, tais como o prestado pela Sub Ten PM Sandra Mara (fls. 87 a 90) e o prestado pelo 2º Sgt PM QPR Marcelino dos Santos (fls. 94 a 97). Ressaltou, mais uma vez, que o intuito não é discutir se o recorrente deveria ou não ficar no interior de sua casa todo o tempo. Afirmou que o que causa estranheza não são as coincidências quanto aos seus comportamentos quando visto em determinados lugares e sim as coincidências dos momentos em que o recorrente apresentava seus problemas, tais como nas consultas psiquiátricas e quando se via envolvido em alguma situação em relação à instituição militar. Salientou que, em sua vida particular, nenhuma pessoa atribuiria ao recorrente – tendo em vista seu comportamento – qualquer tipo de problema mental, o que leva à estranheza na comparação de fatos, como ele aparentar estar mal no ambiente militar e médico, sempre acompanhado de seu irmão, que inclusive o substitui na assinatura de documentos; e, em contrapartida, em datas próximas, ser visto sozinho em ruas e em estabelecimentos comerciais, realizando tarefas muito mais árduas que assinar um papel; que tudo ocorre num espaço de tempo em que ele faz uso da medicação com a substância lítio. Ressaltou que, mesmo utilizando a substância, é alegado que o recorrente sempre tem o seu comportamento oscilando pela “bomba” formada em seu organismo pelos outros remédios que também toma (Risperidona, Quetros, Alprazolam, Amplicitil), conforme alegações do advogado. Nesse ponto, questionou o fato de, mesmo com o transtorno que o acomete, o militar saber diferenciar os momentos em que deve atacar dos que não deve, pois, se ele oscila o humor a todo tempo, em razão do uso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 tantos medicamentos, por que só fica fragilizado em momentos oportunos para ele? Questionou, ainda, se, devido ao uso de tantos medicamentos, não seria objeto de medo deixá-lo sair sozinho para ir a bancos ou laboratórios e se não seria plausível, no mínimo, um acompanhante, ainda que este o deixasse realizar as tarefas, vigiando-o de longe. Registrou uma contradição nas alegações da defesa, no que concerne ao fato de alegar que o recorrente surtou em sua ida ao HPM para fazer exame médico no dia 21/08/2017 e, logo em seguida, trazer o argumento de que o militar se encontrava controlado, já que, em 28/08/2017, o exame de sangue marcou 0,96 mEg/L de lítio em seu corpo – o que conduz à indagação: como ele teria surtado 7 dias antes do exame que comprovou elevado teor de lítio no seu sangue? Arguiu que, em relação à alegação de que o recorrente se transforma ao ver qualquer elemento que tenha referência à Polícia Militar, não se evidencia um laudo médico que comprove o fato, além de meras palavras do irmão. Ressaltou que o egrégio Conselho Permanente de Justiça não tomou competência técnica médica para si, a fim de atestar que o recorrente “exagerou” quando dos sintomas da sua patologia e que tal conclusão é consequência da juntada de laudos periciais, consultas médicas, depoimentos e exames laboratoriais. Aduziu que a alegação de que, até nos dias atuais, o recorrente se encontra afastado pela JCS e que este fato é uma incoerência se visualizado do ponto de vista da condenação carece de sentido, porque o órgão ministerial não discute a enfermidade do recorrente e consequente ausência de condições para trabalhar, mas sim o aproveitamento de sua enfermidade de forma simulada para obter vantagem, ou seja, o fato de o recorrente levar uma vida pessoal normal, em meio à sociedade, enquanto simula situação mais gravosa que a de fato em suas consultas e idas às instituições militares, com vistas a receber sem trabalhar. Alegou, ao final, que o pedido de absolvição do artigo 312 (Falsidade ideológica) do Código Penal Militar, elencado no Ponto 163, “c”, resta desprovido já que o recorrente não foi condenado por esse crime em virtude do princípio da consunção/absorção. Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso interposto. A douta e culta Procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, Evento 7 – PARECER1, assim se posicionou: [...] Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Conforme apurado, no período de outubro de 2016 até o ano de 2018, estando o acusado afastado de suas atividades laborais pelo fato de ter sido diagnosticado como portador de transtornos psicológicos, simulou estado mental mais gravoso do que efetivamente apresentava, no intuito de incidir em erro a administração militar e continuar recebendo seus proventos indevidamente. Foi assim que, no dia 17/03/2017, o Cb Sandim se submeteu a perícia médica realizada pela Junta Central de Saúde - JCS, em Belo Horizonte, tendo comparecido ao local na companhia de seu irmão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Rogério Trindade Gomes Sandim, o qual relatou, durante a avaliação pericial, que o réu se encontrava completamente dependente de terceiros para todos os afazeres da vida diária, inclusive para os cuidados com a higiene pessoal, acrescentando, ainda, que ele só ficava em casa e não realizava nenhuma atividade produtiva (evento 3 - INQ4 - fls. 16). Naquela ocasião, já existindo a suspeita de metassimulação por parte do acusado, foi realizado o monitoramento de seu comportamento nas imediações da JCS por meio de filmagens, sendo captado o momento em que ele entrou e saiu da clínica, apresentando-se barbudo, com os cabelos compridos, caminhando lentamente, sempre ao lado de seu irmão (evento 7 - VÍDEO1). Já em 26/10/2017, em situação muito diferente da anterior, o réu foi flagrado nas proximidades de sua residência enquanto interagia e conversava normalmente com seus vizinhos, vindo, inclusive, a assumir a direção de uma motocicleta, tomando rumo ignorado, tendo, no dia seguinte, sido também captadas imagens dele, oportunidade que saiu de sua residência, subiu uma escada e um barranco de difícil acesso, bem como praticou atividade física de corrida (evento 7 - VÍDEO2). Com tais simulações no sentido de ser portador de doença que o incapacitava para as atividades militares, as quais geraram a elaboração de Atestados e Relatórios Médicos não condizentes com a realidade, o acusado obteve licença-saúde das atividades laborais com direito ao recebimento integral de seus proventos, em prejuízo da administração militar. Em extensa e repetitiva peça de razões (evento 25 - APELAÇÃO1), a defesa argui três preliminares, a primeira consistente na nulidade do feito pela deficiência da defesa técnica, uma vez que os antigos procuradores do réu se quedaram inertes e não apresentaram rol de testemunhas, nem alegações escritas (fls. 04/05); a segunda consistente no cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de oitiva do médico psiquiatra Dr. Hugo de Paiva Teixeira Júnior (fls. 05/07); a terceira consistente na suposta ofensa ao artigo 676 do CPPM pela não observância do prazo de 24 horas para o oferecimento da denúncia (fls. 07/08). No mérito, após detalhar os efeitos das patologias suportadas pelo apelante e os medicamentos por ele utilizados (fls. 10/16), apontar supostas contradições nas providências adotadas pelas Junta Central de Saúde - JCS, Polícia Militar e Conselho de Justiça Militar (fls. 16/19), realizar interpretação sobre as avaliações de desemprenho do réu enquanto policial militar (fls. 19/20) e analisar as provas de acordo com a sua conveniência (fls. 21/28), insurge-se contra a condenação aos argumentos de que o acusado trata-se de pessoa normal, não sendo incapaz, tampouco portador de retardo mental, embora possua enfermidades e limitações e enfrente momentos de crise e surtos; que os médicos determinaram que ele tentasse seguir uma vida normal, saindo de casa e interagindo com pessoas; que, apesar de seu quadro ser “resistente, com recuperação improvável e não esperada”, não pode ficar “preso” em casa, corroendo-se com pensamentos de morte e suicídio, acometido pela depressão, sendo necessário que busque sua readequação de vida; que não praticou simulação nenhuma, muito menos exagerou nos seus sintomas, já que a bipolaridade é justamente isso: Ora se está bem, ora não, ora se apresenta calmo, ora agitado e agressivo (fls. 22); que atualmente o apelante se encontra “dispensado”, mas tem laborado no setor administrativo da PMMG, na cidade de Andrelândia-MG (140ª Cia PM), localizada a aproximadamente 120 km de São João del-Rei; que foi prejudicado por ter sido enviado para outra cidade, longe de sua psicóloga e de sua família; que, quando se encontra estável, consegue ir ao banco e ao mercado, mexer no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 computador, no celular e na TV, bem como pilotar moto (fls. 24); que não houve nenhum Laudo que contradissesse as dezenas de Laudos, exames, Relatórios e Atestados Médicos sobre o estado de saúde do apelante, muito pelo contrário, periciado diversas vezes pela JCS, sempre foi constatada a sua momentânea incapacidade laborativa, tanto o é que até hoje ele se encontra dispensado; que, inexistindo prova apta a ensejar uma condenação, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo (fls. 28). Em excelente trabalho de contrarrazões (evento 30), o Promotor de Justiça atuante na Promotoria de Justiça Militar rebate as teses defensivas sustentando, primeiramente quanto às preliminares, que não houve cerceamento do direito de defesa, pois a ela foi oportunizada a chance de arrolar testemunhas na fase do artigo 417, § 2º, do CPPM; que o indeferimento do pedido de oitiva do médico na fase do artigo 427 do CPPM mostrou-se justificável, visto que o profissional que se pretendia inquirir naquela oportunidade era o mesmo que já havia elaborado documento expressando todas as suas percepções médicas captadas por ocasião das consultas realizadas de 14/02/2010 até 25/11/2019, inexistindo motivo para a sua inquirição no processo; que, frente à oportunidade de elaborar alegações escritas, a defesa técnica preferiu se reservar no direito de apresentá-las oralmente na sessão de julgamento, não sendo obrigação do “fiscal da lei” a dispensa do prazo legal para apresentação de alegações finais escritas da outra parte, mas sim responsabilidade dos advogados se atentarem a todas as fases e procedimentos do rito processual (fls. 03); que se mostra absurda a alegação de ofensa ao artigo 676 do CPPM, pois o referido dispositivo legal está alocado no título “Da Justiça Militar em tempo de guerra” do CPPM, aplicando-se o prazo de 24 horas para oferecimento de denúncia somente nessa situação (fls. 04). Quanto ao mérito, aduz que não é o intuito do Órgão Ministerial discutir se o recorrente se encontra ou não acometido por enfermidade que lhe causa mudança rápida de humor, mas, sim, analisar os fatos trazidos à baila nos presentes autos; que a conclusão que se chegou foi a de que ele tentou simular, em um verdadeiro teatro, estado mental mais gravoso do que o real, com o propósito de incorrer em erro a administração militar e continuar recebendo os seus salários; que em 17/03/2017, durante visita à JCS, o irmão do réu relatou que ele não realizava nenhuma atividade produtiva, permanecia somente em casa e necessitava de cuidados 24 horas por dia, inclusive para fazer necessidades fisiológicas; que, entretanto, alguns meses depois, ainda em 2017, foram obtidas imagens do acusado pilotando uma moto e conversando/rindo com pessoas nas imediações de sua residência, quando o 3º Sgt PM Wagner Antônio, inclusive, declarou tê-lo visto nas ruas por duas vezes, ocasiões em que o acusado abaixava a cabeça ao notar a presença de seu colega de farda (fls. 05); que não é crível que, em questão de meses, o recorrente tenha ido da invalidez total a uma vida social digna, mudando de comportamento apenas quando se encontrava em ambiente militar ou quando via algum militar; que tal desconfiança ganha contornos ainda mais firmes se for levado em consideração o nível de lítio (medicamento utilizado para transtorno bipolar) que se constatou no sangue do réu nas datas relacionadas aos fatos, haja vista que, estando em terapia com o referido medicamento, inexistiam motivos para comportamentos tão extremos em tão curto espaço de tempo, ao contrário, esperava-se que ele estivesse, no mínimo, estável; que, portanto, a única resposta plausível para comportamentos tão diferentes nos recintos militares/consultas e nas ruas é a simulação; que a Sub Ten PM Sandra Mara declarou que, em 15/05/2018, esteve na presença do recorrente no Nais/38º BPM e notou que ele se encontrava apático, cabisbaixo e não verbalizava sequer uma palavra, tendo o encontrado, após esse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 episódio, no Banco do Brasil com a aparência bem melhor, de cabelos cortados e roupas normais (fls. 06); que no mesmo sentido depôs o 2º Sgt PM QPR Marcelino dos Santos, quando afirmou ter visto o acusado em 17/05/2018 no Laboratório Carlos Chagas, onde conversava com uma senhora, estando bem vestido, não cabisbaixo, em posição ereta, diferente do que foi por ele constatado por ocasião da ida do recorrente ao Nais/9º BPM (fls. 07); que, na verdade, o réu apresentava seus problemas somente nas consultas psiquiátricas e quando se via envolvido em alguma situação ligada à instituição militar, porém, em sua vida particular, nenhuma pessoa atribuiria a ele qualquer tipo de problema mental (fls. 07); que inexiste nos autos Laudo Médico que comprove a alegação de que o recorrente se transformava ao ver qualquer elemento que tivesse referência com a Polícia Militar (fls. 08); que, ao contrário do que alegou a defesa, o Conselho Julgador não atribuiu a si competência técnica médica para atestar que o réu “exagerou” quando dos sintomas da sua patologia, tendo tal conclusão sido consequência da juntada de Laudos Periciais, consultas médicas, depoimentos e exames laboratoriais; que a discussão, na verdade, calcou-se no fato de o acusado levar uma vida pessoal normal em meio a sociedade, enquanto simulava situação mais gravosa em suas consultas e idas às instituições militares, com o objetivo de receber sem trabalhar (fls. 09). Pois bem, primeiramente, quanto às preliminares arguidas pelo apelante (evento 25 - APELAÇÃO1 - fls. 04/07), tendo sido rebatidas, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinentes ao enfrentamento das preliminares (evento 30 - fls. 03/04), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017, protestando pelas suas rejeições. Melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, haja vista que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 3 - PROCJUDIC8 - fls. 126) e nas contrarrazões (evento 30 - fls. 05/09), restou inquestionável que o acusado se valeu do seu diagnóstico de transtornos psicológicos para encenar estado mental mais gravoso do que, de fato, apresentava, com o intuito de afastar quaisquer chances de retorno às funções de policial militar, mantendo-se dispensado do trabalho por meio de licença-saúde, percebendo proventos, portanto, sem trabalhar, em prejuízo da administração militar. Assim sendo, as considerações tecidas pela sentenciante (evento 3 - PROCJUDIC8 - fls. 122/126), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 30 - fls. 05/09), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, inexistindo dúvida quanto à ocorrência do ilícito penal. Conclui-se, desta maneira, que a sentença não merece reparo, uma vez que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição de todas as preliminares arguidas e seu total improvimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM ROSENIL TRINDADE GOMES SANDIM nas sanções do artigo 251 do Código Penal Militar. O apelante juntou cópia da Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial de saúde mental), destacando o parágrafo único do art. 2º (Eventos 10, 11 e 12). Foram juntados três memorais pelo apelante nos eventos 13, 14 e 15, dos quais a douta Procuradora de Justiça foi cientificada no evento 16, tendo esta ratificado o parecer já emitido no evento 8 (Evento 19 – CIEN1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO PRELIMINARES - NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA. Compulsando detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, refuto a alegada nulidade, por não vislumbrar o alegado cerceamento de defesa. Verifica-se que a defesa do Cb PM Rosenil Trindade Gomes Sandim foi intimada para a fase do art. 417, §2º, do CPPM, todavia quedou-se inerte, deixando de apresentar o rol de testemunhas para sua defesa (Evento 3, PROCJUDIC6, págs. 79, 81 e 95). Já na fase do art. 427 do CPPM, a defesa requereu que fosse oficiado o Comando para que fornecesse a “pasta médica” para instruir o presente feito, bem como requereu a inquirição do médico psiquiatra, Dr. Hugo de Paiva Teixeira Junior. O pedido de inquirição do médico foi indeferido pela MM. Juíza a quo e, posteriormente, pelo douto Conselho de Justiça, sob o mesmo fundamento, qual seja, o de que a pasta médica era suficiente para formação do convencimento sobre o estado de saúde do policial militar (Evento 3, PROCJUDIC8, págs. 24, 61, 63 e 68). Nessa esteira, registro que coaduno da manifestação adotada pelo Parquet em suas contrarrazões de apelação, a qual peço vênia para transcrever: 14. O indeferimento do pedido de oitiva do médico na fase do art. 427 do CPPM é decisão justificável, visto que o médico que seria ouvido é o mesmo profissional que elaborou o documento onde consta todas as percepções médicas que foram por ele captadas quando das consultas do recorrente, desde 14/02/2010 até a última consulta em seu consultório, em 25/11/2019. 15. Se o médico relata, neste documento (fls. 308 a 317), TODAS as suas percepções médicas em relação ao recorrente quando das consultas, não existem razões para que este venha a ser ouvido no processo. Os fatos que ele percebeu nas consultas e registrou de forma escrita no documento, são os mesmos que ele narraria oralmente no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 16. Por isso, o argumento da MMª Juíza, quando declara que a pasta médica do recorrente era suficiente para formar um juízo sobre sua patologia (fl. 281), se encontra legitimado. Por fim, verifica-se que, intimada a defesa para fins do art. 428 CPPM, esta, novamente, quedou-se inerte. Ora, é atribuição do advogado legalmente constituído a responsabilidade para atuar em todas as fases do processo. No caso em tela, verifica-se que a defesa foi regularmente intimada em todas as fases do processo, sendo incabível alegar, agora, o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais escritas. PRELIMINAR – OFENSA AO ART. 676 DO CPPM Da mesma forma, deve ser afastada a alegada nulidade por inobservância ao supramencionado dispositivo legal. Observa-se que o prazo ali previsto1 se refere a processo que tramita na Justiça Militar em tempo de guerra, o que não se aplica ao caso em tela. No mérito, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos. Inicialmente, cumpre consignar que o crime de falsidade ideológica foi considerado como meio de consumação do crime de estelionato, sendo, portanto, aplicado o princípio da consunção, conforme se observa na sentença acostada ao evento 3, PROCJUDIC8, págs. 121/129. Dessa forma, resta despiciendo o pedido de absolvição pelo crime de falsidade ideológica, uma vez que o apelante não foi condenado por tal delito. Em relação ao crime de estelionato, temos que a exordial acusatória imputou ao ora apelante a conduta de ter simulado um estado de saúde mental mais grave do que, efetivamente, o acometia, com a finalidade de incorrer em erro a Administração Militar e continuar a receber os seus proventos. O conteúdo do Ofício n. 069/2017-JCS, datado de 20/03/2017 e subscrito pela Presidente da Junta Central de Saúde, Ten Cel PM QOS Gilmara Mota Martins, que foi encaminhado ao Corregedor da PMMG, elucida o início das investigações no caso em tela, senão vejamos: Assunto: Solicitação de avaliação de conduta por suspeita de simulação ou meta simulação de doença. 1 LIVRO V TÍTULO ÚNICO DA JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA CAPÍTULO I DO PROCESSO [...] Art. 676. Recebidos os autos do inquérito, do flagrante, ou documentos, o auditor dará vista imediata ao procurador que, dentro em vinte e quatro horas, oferecerá a denúncia, contendo: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Venho, respeitosamente, solicitar um levantamento pela Seção de Inteligência desta Corregedoria acerca do n. 127.643-5, Cb QPPM Rosenil Trindade Gomes Sandim, lotado no 38° BPM. Esclarecemos que o militar compareceu a avaliação pericial em 17/03/17, acompanhado de seu irmão, o qual alegou que o militar encontra-se completamente dependente de terceiros para todos os afazeres da vida diária inclusive cuidados com a higiene pessoal. Neste exame pericial na JCS, apresentou-se com barba e cabelos crescidos, sem manter qualquer contato, seja visual ou através de verbalização, com os médicos peritos. Segundo relatos do irmão do mesmo, ele só fica em casa e não realiza nenhuma atividade produtiva, necessitando de seus cuidados vinte e quatro horas por dia. Apesar destas informações, constatou-se que o militar renovou sua CNH em dezembro de 2015, bem como votou nas últimas eleições e se encontrava exercendo suas atividades na PMMG até outubro de 2016, quando após os fatos que geraram seu processo disciplinar, começou a apresentar reiteradas licenças saúde. Informamos ainda, que nesta última perícia foi concedido parecer de licença saúde por 60 dias e o militar será reavaliado, nesta JCS em BH, em 16/05/17. Desta forma, solicitamos informações sobre o dia a dia do militar no que tange as suas atividades sociais: Se frequenta clubes, festas familiares, se faz atividades físicas, se dirige o próprio veiculo, se exerce atividades de trabalho (bico fora da corporação), etc. Estas informações serão importantes para o andamento dos trabalhos médico periciais desta JCS. O levantamento será útil para subsidiar as próximas avaliações periciais (evento 3, INQ3, pág.15). Na mesma esteira dos fundamentos apostos na sentença condenatória, verifica-se que a documentação médica do apelante carreada aos autos demonstra que, de fato, ele estava acometido de enfermidade – transtornos psicológicos – e, por isso, estava em tratamento ambulatorial. Todavia, as imagens de vídeo acostadas aos autos não deixam dúvida de que o apelante, ao se apresentar em ambiente militar, simulava um estado de saúde mental mais grave do que de fato apresentava no seu cotidiano, a fim de incorrer a Administração Militar em erro e obter licenças saúde sem trabalhar, conforme se observa no evento 7, VÍDEO1 e VÍDEO2. A primeira mídia oferece imagens do apelante em fevereiro de 2017 chegando à Junta Central de Saúde, em Belo Horizonte/MG. Na ocasião, o apelante caminha lentamente, acompanhado de uma pessoa. Já a segunda mídia, com imagens de outubro de 2017, demonstra o apelante, nas proximidades de sua residência em São João Del Rey/MG, com postura totalmente diversa, conversando com pessoas e sorrindo; sozinho, praticando atividade física de corrida; pilotando uma motocicleta, ou seja, apresentava um comportamento incompatível com o anteriormente exibido e relatado perante a Junta Central de Saúde ou em ambiente militar. Corrobora a discrepância entre o comportamento/postura do apelante quando estava em ambiente militar e fora deste a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O 3º Sgt Wagner Antônio Gomes relatou que, no ano de 2017, em duas ocasiões em que encontrou o apelante em São João Del Rey, ele estava se comportando normalmente em via pública, todavia mudava completamente o comportamento/feição quando percebia a presença da testemunha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Asseverou que viu o apelante sozinho na rua, conversando e sorrindo, mas que, assim que ele percebeu a presença da testemunha, mudou o comportamento, abaixando a cabeça e não falando com mais ninguém. Relatou também que, quando viu o apelante no NAIS do 38º BPM, no mesmo ano, ele estava calado e de cabeça baixa (evento 4, áudio/vídeo2, áudio/vídeo3). O 2º Sgt PM QPR Marcelino dos Santos informou que, nas duas oportunidades em que encontrou o apelante em ambientes distintos – laboratório Carlos Chagas e na NAIS –, ele apresentava comportamentos diferentes. No NAIS estava calado, já no laboratório se comportava normalmente, conversando com uma senhora (evento 4, áudio/vídeo5). A Sub Ten PM Sandra Mara dos Santos Rodrigues disse que, no NAIS, ele estava com imagem depreciativa, não verbalizava, com olhar baixo. Já fora do ambiente militar, no Banco do Brasil, estava com aparência normal (evento 4, áudio/vídeo5). Segundo Enio Luiz Rossetto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 251 do Código Penal Militar, são indispensáveis os seguintes requisitos: a) O induzimento ou manutenção da vítima em erro; erro é a falsa percepção ou desconhecimento da realidade; no erro a vontade é viciada; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; c) a obtenção da vantagem ilícito e o prejuízo alheio. (in Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 874). Nesse contexto, entendo que restou devidamente comprovada a prática do crime de estelionato. O apelante se valeu dos transtornos psicológicos já diagnosticados, para simular um estado de saúde mental mais gravoso do que, de fato, apresentava, com o objetivo de manter licenças-saúde e recebimento de seus proventos, sem trabalhar e em prejuízo da Administração Militar. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Eméritos julgadores, em retomada do julgamento, antes de proferir meu voto, gostaria de salientar que o apelante juntou dois documentos novos nos Eventos 66 e 68, sendo um o laudo realizado pelo médico perito judicial Doutor Luiz Carlos Ângelo Teixeira, e outro, a sentença proferida pelo respeitável Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de São João Del Rei/MG, nos autos do processo de interdição proposta por Andrea Cristina Helvécio de Carvalho (companheira) em face do militar, ora apelante, Rosenil Trindade Gomes Sandim. Tais documentos foram juntados em fase processual inadequada, quando já iniciado o julgamento em que o apelante já se havia manifestado em sustentação oral através de seu nobre advogado. Contudo, cumpre-me cientificar Vossas Excelências da juntada de tais documentos nesta sessão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Sobre o conteúdo dos citados documentos, saliento que reforçam o entendimento por mim adotado na análise de mérito da presente ação, em que pese a decisão de interdição civil poder basear-se em fatos e trazer fundamentos distintos dos que são considerados para se apurar a inimputabilidade. In casu, a sentença de interdição apresenta fundamentos voltados para a esfera cível, relativos a atos negociais, baseada em laudo que aponta a existência de transtorno psiquiátrico incapacitante. De outro lado, saliento, também, que a instauração do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatório, somente quando o juízo tiver dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, o que não foi o entendimento adotado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça. Retomando ao recurso de apelação, tem-se que foram satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso. Sobre as preliminares, passo à análise de uma a uma: 1ª) Da alegação de nulidade do feito pela deficiência da Defesa Técnica, uma vez que os antigos advogados do militar se quedaram inertes na apresentação de rol de testemunhas e alegações escritas; e 2ª) Do indeferimento da oitiva do médico Doutor Hugo Paiva Teixeira Júnior. Procedo à análise em conjunto dessas duas preliminares, porquanto entendo que estão interligadas, porque são relativas à defesa do militar propriamente dita, especialmente, na produção de provas. Da leitura dos autos, verifica-se que, de fato, não houve manifestação em fase do art. 417 do Código de Processo Penal Militar, apesar de devidamente intimado (Evento 3 – PROCJUDIC6, página 81). Diante da não manifestação do militar acusado, o meritíssimo juiz de direito então cooperador na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) designou o interrogatório. Saliente-se que, se a defesa técnica do militar não julgou necessária a produção da prova oral, não vislumbro qualquer nulidade decorrente desse ato, a princípio. Todavia, no meu modesto entendimento, nessa fase, a defesa deveria ter requerido a oitiva do Doutor Hugo Paiva Teixeira Júnior, médico psiquiatra que acompanha o militar há vários anos em seu tratamento. A defesa do militar somente tomou a iniciativa da produção dessa prova na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, quando requereu a oitiva do referido médico psiquiatra como testemunha do juízo (Evento 3 – PRODJUDIC8, página 61), cujo pedido foi indeferido com a manifestação expressa da meritíssima juíza na página 63 do Evento 3 – PRODJUDIC8, decisão ratificada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça no Evento 3 – PRODJUDIC8, páginas 67/68. Nesse ponto, ao meu ver, entendo que houve um efetivo prejuízo à apuração da verdade real. Saliento que a oitiva de um profissional médico constituía uma prova imprescindível para confirmar ou desconstituir toda acusação explicitada pelo ilustre membro do Ministério Público sobre a possível existência de uma simulação de um quadro clínico de incapacidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 física, com intuito de obter vantagem indevida (licença remunerada), especialmente, para esclarecer dúvidas que poderiam surgir a partir de todo prontuário médico. Tal ponderação se refere ao mérito do próprio recurso de apelação, razão pela qual deixo para considerá-lo em momento oportuno. Contudo, tem-se que o respeitável Juízo “a quo”, dentro do poder discricionário, decidiu pelo indeferimento da prova (requerida em fase inoportuna, quando precluso o direito de requerer a oitiva de testemunha) e, nesse ponto, no aspecto processual-penal, “O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (AgRg no AREsp n. 340.628/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Dje 4/4/2017). Não vislumbro a existência de vício processual no tocante à produção da prova oral. Concernente às alegações escritas finais, nota-se dos autos que a defesa do militar as apresentou oralmente na audiência de instrução e julgamento – ata de sessão de julgamento juntada nas páginas 95/98. Não houve cerceamento de defesa do militar quanto às razões finais, direito exercido em sessão de julgamento, repito. Por essas razões, passo pelas referidas preliminares arguidas. 3ª) Da nulidade dos autos em razão da não observância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o oferecimento de denúncia contido no artigo 676 do Código de Processo Penal Militar. Com o máximo respeito ao apelante, percebo que a alegação se mostra descabida, porque o dispositivo legal invocado (o citado artigo 6762 do Código de Processo Penal Militar) se aplica ao processo penal em tempo de guerra, razão pela qual passo por essa preliminar. MÉRITO Em análise do recurso de apelação interposto pela Defesa do Cabo PM Rosenil Trindade Gomes Sandim, entendo que merece o seu provimento. Verifica-se dos autos que, em data de 20 de março de 2017, a Tenente-Coronel PM Gilmara Mota Martins, então presidente da Junta Central de Saúde, enviou ao Coronel Corregedor da Polícia Militar de Minas 2 LIVRO V TÍTULO ÚNICO DA JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA CAPÍTULO I DO PROCESSO Remessa do inquérito à Justiça Art. 675. Os autos do inquérito, do flagrante, ou documentos relativos ao crime serão remetidos à Auditoria, pela autoridade militar competente. [...] Oferecimento da denúncia o seu conteúdo e regras Art. 676. Recebidos os autos do inquérito, do flagrante, ou documentos, o auditor dará vista imediata ao procurador que, dentro em vinte e quatro horas, oferecerá a denúncia, contendo: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Gerais uma solicitação de avaliação de conduta, por suspeita de simulação ou meta simulação de doença, nos termos seguintes: Venho, respeitosamente, solicitar um levantamento pela Seção de Inteligência desta Corregedoria acerca do n.º 127.643-5, Cb QPPM Rosenil Trindade Gomes Sandim, lotado no 38º BPM. Esclarecemos que o militar compareceu a avaliação pericial em 17/03/17, acompanhado de seu irmão, o qual alegou que o militar encontra-se complementarmente dependente de terceiros para todos os afazeres da vida diária inclusive cuidados com a higiene pessoal. Neste exame pericial na JCS, apresentou-se com barba e cabelos crescidos, sem manter qualquer contato seja visual ou através de verbalização, com os médicos peritos. Segundo relatos do irmão do mesmo, ele só fica em casa e não realiza nenhuma atividade produtiva, necessitando de seus cuidados vinte e quatro horas por dia. Apesar destas informações, constatou-se que o militar renovou sua CNH em dezembro de 2015, bem como votou nas últimas eleições e se encontrava exercendo suas atividades na PMMG até outubro de 2016, quando após os fatos que gerarem seu processo disciplinar, começou a apresentar reiteradas licenças saúde. Informamos ainda, que nesta última perícia foi concedido parecer de licença saúde por 60 dias e o militar será reavalidado, nesta JCS em BH, em 16/05/17. Desta forma, solicitamos informações sobre o dia a dia do militar no que tange às suas atividades sociais: Se frequenta clubes, festas familiares, se faz atividades físicas, se dirige o próprio veículo, se exerce atividades de trabalho (bico fora da corporação), etc. Estas informações. – Ofício 069/2017-JCS – juntado no Evento 3 – INQ3, página Os levantamentos preliminares foram realizados pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (documentos de Evento 3 – INQ3, páginas 6 a 17), dando ensejo à instauração de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 108.055/18-IPM/COM (documentos de Evento 3 – INQ3, página 4). Após a denúncia, foram produzidas provas testemunhais – Evento 3, PROCJUDIC6 (3° Sgt PM Wagner Antônio Gomes, página 75; Sub Ten PM Sandra Mara dos Santos Rodrigues, página 76; e, 2° Sgt PM QPR Marcelino dos Santos, página 77) – e juntada de documentos médicos do acusado. Em análise de todo o conjunto probatório, entendo que os fatos descritos na inicial não restaram provados, porquanto o ilustre representante do Ministério Público não foi capaz de provar a possível prática do delito de estelionato (art. 252 do CPM). Na peça acusatória, afirma que o denunciado foi visto em situações em que apresenta comportamento incompatível com a condição apresentada por ele para concessão de licença médica. Isso porque entende que, nas referidas situações, o denunciado, de forma contrária ao que afirma seu irmão, durante a perícia médica, não necessitou de auxílios para desempenhar tarefas da vida cotidiana, por exemplo, dirigir veículo automotor. Em contraponto à tal acusação, extrai-se dos autos um histórico médico do apelante relacionado a doenças e transtornos psiquiátricos que remonta ao ano de 2003, sendo inúmeros relatórios, declarações e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 atestados de médicos e de psicólogos, sugerindo afastamentos do serviço, com licenças e dispensas ao serviço, homologados pela Junta Central de Saúde, fatos que foram ignorados pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça a quo, conforme alegou o apelante. Foram inúmeros os documentos juntados pela combativa defesa do apelante, dos quais cito alguns: 1) Documentos com datas anteriores aos fatos descritos na inicial: - Evento 25 – DOC4, um relatório datado de 12/09/03, emitido pelo doutor Reinaldo Rodrigues Moreno, médico psiquiatra, CRM 15976, em que afirma que o apelante é portador de stress pós-traumático e transtorno de adaptação, indicando o transtorno do CID F43 (Evento 25 – DOC4). - Evento 25 – DOC17, uma declaração, datada de 06/05/2009, emitida pela psicóloga Doutora Aparecida Mercês Silva (CRP 8858), de que o apelante está sob tratamento psicoterápico a 5 anos e apresenta quadro ansioso-(ilegível), variações de humor (diagnóstico médico – trans. Bipolar) e agressividade variável. Atualmente, diante do elevado grau de ansiedade, vem tendo lapso de memória e esquecimento. Indica a CID F 41.1. - Evento 14- OUT9 (nesta instância recursal), um atestado médico datado de 14/12/2010, emitido pelo médico psiquiatra Doutor Hugo de Paiva Teixeira Júnior, com indicação de CID 31.6, com o seguinte teor: Atesto para os devidos fins que o paciente acima nominado se encontra sob meus cuidados médicos devido a quadro afetivo bipolar com episódios depressivos e ansiosos alternados com agitação psicomotora e até agressividade. Pode apresentar comportamento explosivo com mudança súbita de comportamento, episódica e momentânea por fatores estressores externos. Episódios estes aos quais, até o momento, não apresentava controle por se tratar de uma situação biológica relacionada ao funcionamento de seu cérebro e não uma situação psicológica, ou seja com o controle consciente. Necessita de uso de medicamentos tranquilizantes, antidepressivos e principalmente de estabilizadores do humor. Com o uso correto dos medicamentos prescritos e com o tratamento regular há a possibilidade de retorno às suas atividades habituais. Atualmente está em uso de amplictil 100mg 0-0-1; rivotril 2mg 1/2-0-1; risperidona 2mg 1/2-0-1; fenergam 25mg 1-0-2; paroxetina 30mg 1-1-0 e carbolitium 300mg 1-0-2. Não apresenta condições de retornar o trabalho, no momento. Deverá continuar afastado do mesmo período mínimo de 90 (noventa) dias contar de 17 de dezembro de 2010. Estamos tentando estabilização do quadro para retorno progressivo e gradual às suas atividades profissionais. - Evento 25- ATESTMED18, um atestado médico datado de 25/02/2011, emitido pelo médico psiquiatra Doutor Hugo de Paiva Teixeira Júnior, com indicação de CID 31.31, com o seguinte teor: Atesto para os devidos fins que o paciente acima nominado se encontra sob meus cuidados médicos devido a quadro afetivo bipolar com episódios depressivos e ansiosos alternados com agitação psicomotora e até agressividade. Pode apresentar comportamento explosivo com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 mudança súbita de comportamento, episódica e momentânea por fatores estressores externos. Episódios estes aos quais, até o momento, não apresentava controle por se tratar de uma situação biológica relacionada ao funcionamento de seu cérebro e não uma situação psicológica, ou seja com o controle consciente. Necessita de uso de medicamentos tranquilizantes, antidepressivos e principalmente de estabilizadores do humor. Com o uso de medicamentos prescritos e com o tratamento regular há a possibilidade de retorno às suas atividades habituais. Prescrevi-lhe na consulta anterior: amplictil 100mg 0-0-1; rivotril 2mg 1/2-0-1; risperidona 2mg 1/2-0-1; fenergam 25mg 1-0-2; paroxetina 30mg 1-1-0 e carbolitium 300mg 1-0-2. Na data atual (24 de fevereiro de 2011) sua receita ficou assim: amplictil 100mg 0-0-1; rivotril 2mg 1/2-0-1; risperidona 2mg 0-0-1/2; carbolitium 300mg 1-0-2; paroxetina 20mg 2-2-0; fenergam 25mg 0-0-2. Atualmente está apresentando sintomas depressivos e ansiosos. Tem condições de trabalho mas em condições especiais, com o mínimo de estress possível, para se evitar novos afastamentos. Sugiro que não sem o porte de armas. Ainda não conseguimos a estabilização do quadro bipolar do quadro objetivada. Se encontra, no momento, em fase depressiva. 2) Documentos com datas após os fatos descritos na denúncia: - Evento 6 – PET1 (andamento processual nesta instância recursal), uma Ata da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais n. 15.070, de 21/08/2.017, relativa ao número 127.643-5, Cb Rosenil Trindade Gomes Sandim, enquadramento na Resolução Conjunta n. 4.278/13, art. 28, cujo parecer consta: a partir de 21/08/17, concedida licença-saúde, por 90 (noventa) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatório do oficial médico do NAIS, médico assistente e anexo “K”. - Evento 25 – DOC2, um relatório datado de 8/02/2019, emitido pela psicóloga Doutora Aparecida Mercês Silva, com o teor seguinte: O paciente acima nomeado, encontra-se em tratamento psicológico por apresentar quadro permanente de ansiedade e depressão. O mesmo possui descontrole psicomotor e agressividade. Seu humor é lábil. Tem pouca consciência de seus atos em consequência de seu comportamento variável, levando-o a constantes explosões e vivendo sob estresse. Ele ainda apresenta pensamentos suicida grave, sintomas psicóticos e delírios persecutórios. Devido a tais reações citadas, em 2010 esteve internado em Lavras numa clínica psiquiatra. Após a morte da tia que o criou, no início de 2018 com AVC hemorrágico, o paciente apresentou uma piora nos sintomas, além de tremores, medos, cefaleia e, muitas vezes, queixas cardíacas. Atualmente, encontra-se mais calado e introspectivo. Além disso, está sob cuidados médicos – nutricionista, cardiologista e psiquiatra – e controle de medicamentos – psicotrópico e lítio – tendendo a ficar mais calmo. Outrossim, situa-se sob vigia do irmão. Isto posto, tal quadro o caracteriza sem condições de trabalhar por tempo indeterminado, por representar perigo a si, e outros, devido à oscilações e resistência a uma possível mudança. Observação: É recomendável que o paciente pratique atividades físicas e tenha interações sociais. CID: F41.1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 - Evento 25 – TERMO6, uma Ata da Junta Central de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais n. 15428, de 18/02/2.019, enquadramento na Resolução Conjunta n. 4.278/13, art. 28, cujo parecer consta o seguinte: a partir de 18/02/19, concedida dispensa-saúde dos serviços previstos no art. 43, inciso I ao V, VII, VII, XIX, XXI, XXII, XXXVI, XXXIX e XLI (uso e manuseio de armamento), da Res. 4.278/13, por 120 (cento e vinte) dias, finda a qual deverá retornar à JCS com relatórios do oficial médico do NAIS, dos médicos assistentes e anexo “K”. Ressai desses documentos, o conteúdo do relatório médico elaborado pelo Doutor Hugo Teixeira, Evento 3 – PROCJUDIC8, páginas 113/118, sobre o quadro clínico do apelante, diagnosticado com as doenças do Código de Identificação de Doenças – CID 10 - F13 - Transtornos mentais e comportamentais; F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica; F31 - Transtorno afetivo bipolar; F31.5 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos; F41 – Ansiedade; F41.1 - Ansiedade generalizada; F41.2 - Ansiedade e depressão; F43.2 - Transtorno de adaptação; e F44 - Transtornos dissociativos ou de conversão. Não há dúvidas de que o apelante sempre foi diagnosticado com doenças ou transtornos psiquiátricos há mais de 18 (dezoito) anos, sendo inclusive internado no ano de 2010, no período de 04.10.2010 a 19.11.2010, conforme se vê no sumário de alta acostado no Evento 14 – OUT13. Ainda cumpre destacar o conteúdo do documento acostado no Evento 3 – INQ3, páginas 54/59, e Evento 4 – INQ4, páginas 1/11, um levantamento feito pelo setor técnico de serviço social judicial da comarca de São João Del Rei (aparentemente ter sido realizado em 2018), extraído dos autos de n. 5000369-44.2017.8.13.0625,(Regulamentação de visitas), promovido pelo apelante, Rosenil Trindade Gomes Sandim, em desfavor de sua ex-companheira Tatiana Afonsina de Freitas, para regulamentação de visitas a sua filha Ana Laura de Freitas Sandim (nascida em 10/03/2008). Há trechos que devem extraídos, porque mantêm relação com outros documentos dos autos, além de fatos e alegações da defesa do militar, senão vejamos: [...] O requerente informa que mantém-se provisoriamente residindo na casa na qual sua madrasta (falecida há aproximadamente um mês) residia, mas por tratar-se de propriedade de “herdeiros”, está, o requerente, construindo sua residência própria (à Rua Geraldo Augusto de Carvalho, 411 – Vila Jardim São José, nesta), com previsão de conclusão da obra neste ano em curso, não sabendo precisar se lá irá sozinho ou se com a atual namorada, Sra. Andréa. [...] Sobre o relacionamento com a requerida, informa que namoram por seis ou sete anos, sem terem coabitado; que eventualmente pernoitavam uma na casa do outro. Refere sobre ter sido um relacionamento instável e que ela não o informou sobre a gestação da filha em questão – filha única do requerente, embora referia a perda do primeiro filho, também gerado no relacionamento com a requerida. O requerente afirma ter sido “o último a saber” (sic) da gestação dessa filha e vindo a tomar conhecimento através de terceiros, situação que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 teria suscitado dúvidas e o levado a não proceder o reconhecimento formal da paternidade sem antes realizar o exame de D.N.A. O requerente não tem bastante clareza quanto ao tempo em que permaneceu em relacionamento com a requerida após o nascimento da filha em comum. Assim, ora afirma que referida separação definitiva ocorreu na sequência do procedimento de averiguação de paternidade (o qual concluído quando a filha contava quatro meses), ora que permaneceram em relacionamento até a idade de três ou quatro anos da filha. Diante dessas contradições, declara não lembrar “certinho”. [...] Novamente o requerente não consegue precisar datas, períodos. Não se recorda qual a idade da filha quando aqueles relatados encontros ocorreriam. [...] Também não se recorda quando foi a última vez que buscou a filha e afirma que achou melhor se distanciar, não mais procurar pela filha sem “amparo judicial”, pois ficou receoso, a partir de supostos comentários de que a requerida poderia vir a prejudica-lo, nas palavras do requerente: “ela [requerida] ia arrumar cadeia para mim” (sic). Em período recente, com o falecimento de sua madrasta, a filha foi ao velório, mas naquele momento ele, requerente, não se encontrava. 4. Considerações [...] O falecimento recente de sua madrasta e as questões relativas ao imóvel no qual a mesma residia, e no qual ainda reside o requerente é apresentada pelo mesmo como justificativa por não ter se feito presente em alguns atendimentos técnicos. Ao mesmo tempo, o requerente esclarece que apenas deseja obter autorização para poder visitar sua filha, de forma eventual e esporádica, para juntos tomarem um sorvete, fazerem um lanche ou coisa do tipo. A requerida, não se manifesta de forma contrária a essa pretensão do requerente, e afirma que nunca obstou a convivência da filha com o pai, mas que sente inseguranças diante do contexto de saúde do mesmo, das instabilidades que ele apresenta, bem como por dificuldades no estabelecimento de uma melhor comunicação com ele, requerente. [...] Em relação ao referido Sr. Rogério, também irmão do requerente, com o qual o requerente manteria um melhor relacionamento familiar, levantei informações quanto ao mesmo ter sido paciente do CAPS Del Rei, com registro de hipótese diagnóstica relativa ao CID F20; bem como outras informações que dizem sobre o mesmo ser supostamente usuário de drogas ilícitas. [...] O relatório aponta que o militar mantém relacionamento pessoal tumultuado, uma conclusão reforçada pelo depoimento da ex-companheira, senhora Tatiana Afonsina de Freitas (Evento 3 – INQ4, páginas 52/56), em que afirmou: [...] disse já ter tido um relacionamento com o investigado com o qual possui uma filha. [...] PERGUNTADO acerca dos fatos que deram origem ao Inquérito Policial Militar de Portaria n° 108.055/2018 – IPM/CPM, RESPONDEU QUE desconhece os fatos acerca da doença capitulada na Portaria que lhe foi lida, uma vez que manteve um relacionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 com o Cb PM Sandim, terminado no ano 2011; que desde então a depoente não mantém nenhum vínculo social com o investigado; PERGUNTADA se possuiu alguma inimizade ou animosidade com o Cb PM Sandim, RESPONDEU QUE não; que apenas devido às circunstâncias gerada durante o relacionamento da depoente com o Cb PM Sandim, e por estar casada atualmente, não mantém contato; que somente faz contato com o investigado quando é chamada em Juízo; que mesmo existindo essas circunstâncias, não possui inimizade ou motivo para prejudicá-lo; PERGUNTADA se tem conhecimento que o Cb PM Sandim possui uma casa existente na Rua Geraldo Augusto de Carvalho, n° 400, Bairro Vila Jardim São José, São João Del-Rei/MG, RESPONDEU QUE sim; que inclusive quando o Cb PM Sandim adquiriu o terreno e construiu a casa, a depoente estava com investigado; (...) PERGUNTADA qual era o estado geral, condutas e aparência do Cb PM Sandim quando viu ou passou por referido investigado, RESPONDEU QUE no dia 10 de maio de 2017, durante uma audiência no Fórum em São João Del-Rei, o Cb PM Sandim estava coma barba crescida, cabelo sem cortar, com a aparência “abatida”; que pode perceber também em fevereiro de 2018, quando o investigado foi chamar a filha para um aniversário que o Cb PM Sandim estava com a barba crescida, cabelo cortado e trajava na ocasião roupa esportiva; [...] PERGUNTADA se nas ocasiões em que o investigado compareceu no Setor Técnico de Serviço Social, situado no Fórum da Comarca de São João Del Rei/MG, para fins de estudo social para regulamentação de visitas de sua filha, se o Cb PM Sandim se apresentou sozinho para responder aos quesitos das entrevistas ou acompanhado de seu irmão de nome Rogério Trindade Gomes Sandim ou de outros familiares ou de terceiros, RESPONDEU QUE na Audiência de Conciliação, o Cb PM Sandim estava acompanhado pelo seu advogado, onde a depoente não soube precisar o nome do advogado; que durante audiência no Setor Técnico de Serviço Social Judicial, o investigado estava sozinho; que no dia da audiência no Núcleo de Psicologia Social, o investigado não compareceu, alegando problemas de saúde; [...] Os autos estão fartos de provas que excluem a possibilidade de haver dolo para manter os peritos da Junta Central de Saúde em erro, mediante a uma possível simulação ou exagero nos sintomas de doenças (aqui considerado artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento), porquanto os diagnósticos médicos indicam um quadro de humor e comportamentos oscilantes, passíveis de alterações por fatores externos, a exemplo do ocorrido no relacionamento com a senhora Tatiana Afonsina de Freitas, momentos conturbados desde o nascimento da filha em 2008 até o final do relacionamento em 2011, sendo que o militar foi internado em 2010 em Clínica Psiquiátrica. Entendo ser possível perceber que, em algum momento da vida profissional do apelante, possivelmente o episódio descrito no § 3º da denúncia3, o apelante passou a enxergar alguns companheiros de farda como ameaçadores. Esse sentimento desencadeou desde um simples 3 Em outubro de 2016, o denunciado foi comunicado disciplinarmente em razão de, quando em serviço como Telefonista na recepção de sua respectiva Unidade da PM, ter deixado de proceder conforma as normas internas da corporação, e ainda, proferido ameaças contra seu superior hierárquico. A partir de então, deixou de prestar suas atividades laborais, apresentando reiterados atestados de licenças de saúde, simulando quadro clínico de incapacidade física, com o intuito de obter vantagem indevida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 comportamento mal educado de não cumprimentar ou ignorar seus pares, na forma testemunhada pelo 3º Sargento PM Wagner Antônio Gomes (Evento 3 – INQ4, ratificado no depoimento judicial registrado no áudio/vídeo 2 – Evento 4), ou então o levou a atitudes mais agressivas, como a possível ameaça ao 2º Tenente PM Thiago Dhaer Campos Silva, fato apurado nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 117.746/2017 (Evento 3 – INQ3, páginas 36/37). Outros militares não indicam alteração de comportamento na presença deles, a exemplo do 1º Sargento PM Marcelino dos Santos (depoimento acostado no Evento 3 – INQ4, ratificado no depoimento judicial registrado no áudio/vídeo 6 – Evento 4), o que reforça a oscilação de comportamento e humor na mesma época. Por ser uma pessoa acometida de sofrimento mental, o apelante não pode ser avaliado por simples imagens de vídeo ou conclusões sobre possíveis trajetos realizados no dia a dia ou acesso a redes sociais. Incumbia a médica psiquiátrica afirmar a existência de simulação ou metassimulação em laudos, indicando o Código Internacional de Doença (CID-10) específico. Com o devido respeito a posicionamentos contrários, a meu ver, diagnósticos médicos requerem mais do que simples vídeos e não podem ser elididos com conjecturas. Nesse ponto, assiste razão à defesa do apelante, quando alegou que são vídeos fragmentados e editados, feitos em uma apuração que está muito aquém de uma verdadeira investigação policial; que, em um vídeo, é mostrada a ida do apelante à perícia na Junta Central de Saúde, no dia 21/08/2017, em deslocamento realizado por meio de táxi, em que, na própria narrativa do quadro sinóptico (fl. 11), consta que o apelante, do lado de fora, apresentava olhar fixado ao chão e vago, caminhando lentamente e sempre seguindo o primeiro acompanhante (irmão); e que o apelante não foi visto se comunicando efetivamente ou interagindo com alguém, tampouco manuseando impressos ou aparelhos eletrônicos; e que a interação do militar com pessoas e pilotando sua motocicleta é possível quando não estivesse em ambientes com elementos estressores, porque estava medicado e controlado, conseguindo realizar tarefas e que isso não significava estar apto ao retorno de suas atividades laborais. Os depoimentos testemunhais são favoráveis ao apelante, se ouvidos e observados na integralidade. De outro lado, ignorar todo histórico do militar é partir do pressuposto que ele finge o tempo todo e, ainda, concluir que, dentro de sua alienação e fingimentos, poderá existir uma intenção de induzir toda a administração militar em erro e com isso levá-lo a relacionamentos pessoais ruins com vizinhos e familiares, a uma internação e a tratamento ambulatorial em hospitais psiquiátricos, e, ainda, a tomar remédios que afetam a rotina e todo o seu organismo (comprometendo movimentos físicos – a exemplo de lentidão –, tonturas, enjoos e outros sintomas). Nesse sentido, destaco jurisprudência em situação análoga, decidida pelo colendo Superior Tribunal Militar, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. SIMULAÇÃO DE DOENÇA. AFASTAMENTO. PRÁTICA LABORAL. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da materialidade, presume-se inocente o acusado de simular doença psíquica para se ausentar de suas obrigações na caserna. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime. (STM, Apelação Criminal n. 7000053-68.2020.7.00.0000, Ministro relator Francisco Joseli Parente Camelo, julgamento realizado em 04/02/2021, acórdão publicado em 12/02/2021). No curso de sua vida pregressa, o militar teve momento bons, com avaliações pontuais que o levaram a ter conceito positivos e avaliações de desempenho, regular a ótimo, conforme argumento em suas razões recursais de que, no ano de 2014, obteve nota 10 (dez) em sua Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP); no ano de 2015, obteve nota 9.43 (nove, ponto quarenta e três); no ano de 2016, obteve nota 8.75 (oito, ponto setenta e cinco); no ano de 2020, obteve nota 8.00 (oito), contando ainda com 4 (quatro) notas meritórias, 1 (um) elogio individual e 1 (uma) menção elogiosa, estando no conceito B, 31 (trinta e um) pontos positivos (Documentos juntados no Evento 25, DOC8, DOC9, DOC10, DOC 11 e Evento 3 – INQ3, páginas 22/25. Verifica-se dos autos que, transferido para a cidade de Andrelândia – MG (140ª Cia PM), localizada a aproximadamente 120 km de São João Del Rei – MG, o militar já procurou tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) daquela cidade (Evento 6 – PET1 do andamento processual destes autos em Segunda Instância) e, ainda, houve a propositura da ação de interdição em seu desfavor pela companheira Andrea Cristina Helvécio de Carvalho (Evento 46, TCURATELA3, do andamento processual destes autos em Segunda Instância), a qual se mostrou procedente. Com o devido respeito, no meu modesto entendimento, não vejo como manter a condenação do apelante no crime de estelionato por supostamente ter simulado ou exagerado nos sintomas, contrariando todos os médicos que atestaram, elaboraram relatórios e realizaram laudos completos, com o histórico real do apelante. Assim, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver o número 127.643-5, Cabo PM Rosenil Trindade Gomes Sandim, da imputação do delito de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), por considerar que não há provas da existência do fato, nos termos do art. 439, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Pedindo vênia ao eminente relator, acompanho o voto do eminente revisor, que negou provimento ao recurso de apelo para manter intacta a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor e Relator para o acórdão